Tribunal: STF
Processo: RE 971672
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 58 DO ADCT. CRITÉRIO DE REVISÃO DO ART. 58 DO ADCT. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o art. 58 do ADCT se refere, exclusivamente, aos benefícios mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição de 1988. Precedente.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.